Tribunal: TJBA
Processo: 8006371-78.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006371-78.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BEM PROTEGE SEGUROS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s): KATIELLE SOCORRO RODRIGUES DOS ANJOS, LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS, ANA TEREZA DE LOURDES ZANON APELADO: AMANDA DE MENEZES MENDONCA Advogado(s): LUIS ISAIAS CUNHA DE OLIVEIRA PJ6 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de seguro veicular, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se empresa que, embora possua personalidade jurídica distinta, integra grupo econômico de fato e se apresenta ao mercado consumidor sob a mesma identidade visual da seguradora, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada com base na Teoria da Aparência, amplamente aplicada nas relações de consumo para proteger a parte vulnerável e garantir a efetividade de seus direitos. 4. A utilização da mesma logomarca e identidade visual por diferentes pessoas jurídicas de um mesmo conglomerado econômico gera no consumidor a legítima expectativa de que se trata de uma única entidade empresarial, legitimando a inclusão de qualquer uma delas no polo passivo da demanda. 5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõem o parágrafo único do seu art. 7º e o § 1º do art. 25. 6. A ausência de impugnação específica aos demais capítulos da sentença, notadamente quanto à caracterização da falha no serviço e aos valores indenizatórios, impede a sua reanálise em sede recursal, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Empresa que, embora possua personalidade jurídica distinta, apresenta-se ao mercado consumidor sob a mesma identidade visual e logomarca de outra, integrando um grupo econômico de fato, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda consumerista, em aplicação da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8006371-78.2024.8.05.0229, oriundos da comarca de Santo Antônio de Jesus, figurando, como Apelante, BEM PROTEGE SEGUROS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA, e, como Apelada, AMANDA DE MENEZES MENDONCA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça